Tribunal: CARF
Processo: 13876.720326/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13876.720326/2017-56
ACÓRDÃO
2201-011.986 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SERGIO HENRIQUE RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
PROVIMENTO JUDICIAL FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. FORMA DE
EFETIVAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM.
A forma de efetivação do provimento judicial obtido pelo contribuinte é
matéria de atribuição da unidade de origem, fugindo à competência deste
CARF se manifestar sobre o assunto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados no Acórdão
no 2201-011.092, de 09/08/2023, manter a decisão original.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.986 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720326/2017-56
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 461/467 e págs.
PDF 444/450) em face do Acórdão no 2201-011.092, proferido por esta 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de 09 de agosto de 2023 (fls. 445/452 e págs. PDF
428/435), com fundamento no artigo 65, § 1o, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, vigente à época, atual artigo 116, §
1o, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023.
A ementa e o dispositivo do acórdão restaram assim resumidos (fl. 445 e pág. PDF
428):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES
Uma vez declarado o dependente, os rendimentos obtidos pelo mesmo deve ser
adicionado aos rendimentos do declarante para fins de tributação.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.986 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720326/2017-56
3
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por concomitância de instâncias. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
Por esclarecedor, reproduzo o seguinte excerto do Despacho de Admissibilidade
dos Embargos (fls. 482/483 e pág. PDF 465/466):
(...)
a) Da omissão e contradição quanto à concomitância com ação judicial
O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição em
relação ao não conhecimento parcial do recurso voluntário por concomitância
com ação judicial e aplicação da Súmula CARF no1.
A omissão estaria estampada na ausência da correta identificação da ação judicial
existente, bem como no modo de sua implementação pela unidade da RFB. Já a
contradição residiria na fase em que se encontra a ação judicial, com trânsito em
julgado. Assim, não seria o caso de não conhecimento do recurso voluntário por
concomitância de discussão nas esferas administrativa e judicial, mas sim de
determinação de cumprimento de sentença. Aponta decisões do CARF nesse
sentido.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão ao embargante.
O acórdão não destaca, em nenhum momento, nem no relatório, os dados da
ação judicial a que faz referência, restando evidente a necessidade de sua
complementação.
Quanto à suposta contradição aponta o embargante:
(...) a Corte tratou o caso como se fosse matéria de concomitância quando,
na realidade, trata-se de cumprimento de ordem judicial transitada em
julgado. Essa contradição deve ser sanada para que se deixe evidente a
providência a ser tomada na origem: cumprir a decisão judicial
De fato, o voto condutor do acórdão em um primeiro momento aponta a
existência de decisão judicial transitada em julgado, para concluir pela existência
de concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial:
No caso, para o recorrente, considerando a existência de decisão judicial
transitada em julgado autorizando a dedução, faz-se necessário a
desconstituição do auto de infração, sob pena de ofensa à coisa julgada,
pois, através da referida decisão, o recorrente encontrou uma forma
cumprir com o seu dever de filho a fim de auxiliar sua mãe, através do
acordo homologado judicialmente.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.986 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720326/2017-56
4
Sobre esta questão, entendo que há a concomitância de ação judicial e
neste caso, conforme o entendimento sumulado deste CARF, não
conhecerei desta parte do recurso. Senão, veja-se a seguir, a súmula CARF
no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Vale lembrar que a unidade de origem deve dar cumprimento à decisão
judicial, por concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(Grifamos.)
Assim, resta demonstrada a contradição apontada.
(...)
Tendo em vista o fato de o Conselheiro Relator não compor mais esta turma
julgadora, os presentes autos foram redistribuídos, mediante sorteio, compondo lote sorteado a
esta Relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos opostos pelo contribuinte, conforme teor do Despacho de
Admissibilidade de Embargos (fls. 481/483 e págs. PDF 464/466).
Da Omissão e Contradição Quanto à Concomitância com Ação Judicial.
O voto condutor do acórdão embargado não conheceu da insurgência do
Recorrente em relação à glosa de pensão alimentícia judicial sob o fundamento da existência de
concomitância de ação judicial, aduzindo a aplicação ao caso da Súmula CARF no 1, fazendo a
ressalva para a unidade de origem dar cumprimento à decisão judicial.
No caso em apreço, o lançamento da glosa de pensão alimentícia decorreu do fato
da fiscalização entender que o Acordo datado de 21/06/2007, entre o contribuinte e sua mãe, de
livre e espontânea vontade (fls. 20/21 e págs. PDF 03/04), homologado judicialmente em
10/07/2007 (fl. 22 e pág. PDF 05), com trânsito em julgado em 14/08/2007 (fl. 23 e pág. PDF 06),
não teria força de natureza obrigacional, pois decorrente de mera liberalidade entre as partes.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.986 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720326/2017-56
5
Devidamente cientificado do lançamento em 10/04/2017 (AR de fl. 68 e pág. PDF
51) o contribuinte apresentou impugnação em 09/05/2017 (fls. 30/37 e págs. PDF 13/20).
A DRJ, no acórdão 106-004.186 – 14a Turma da DRJ/06, em sessão de 28/10/2020
(fls. 75/87 e pág. PDF 58/70), manteve a glosa realizada escorada, em apertada síntese, no
argumento de que:
(...) o acordo de alimentos encontra-se firmado de forma desvinculada das
normas de Direito de Família e neste caso não constitui direito à dedução da base
de cálculo do IRPF. O ato por demais digno de ajuda financeira ao seu ente
querido perde esse sentido quando o contribuinte mostra que teve como única
motivação a de alcançar benefício tributário em seu favor.
(...)
Cientificado da decisão em 03/08/2021 (AR de fl. 442 e pág. PDF 425), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 18/05/2021 (fls. 90/104 e págs. PDF 73/87),
acompanhado de documentos referentes à ação judicial no 5001055-49.208.4.03.6110 (fls.
105/441 e págs. PDF 88/424).
De acordo com os referidos documentos juntados com o recurso voluntário, o
contribuinte ajuizou, em 20/03/2018, AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO
INDÉBITO em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, que recebeu o no 5001055-
49.2018.4.03.6110, objetivando a declaração do direito de deduzir de seu Imposto de Renda os
pagamentos realizados, bem como aqueles que realizará à sua genitora a título de pensão
alimentícia, decorrente de acordo judicial na Ação de Prestação de Alimentos no
405.01.2007.026357-0, da 2a Vara de Família da Comarca de Osasco/SP.
O pedido foi julgado procedente, conforme se extrai do excerto, abaixo
reproduzido, da sentença exarada em 23/05/2019 (fl. 312 e pág. PDF 295):
(...)
Ante o exposto, ACOLHO o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, para DECLARAR o direito de
SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO deduzir de seu Imposto de Renda os pagamentos
realizados, bem como aqueles que realizará, à sua genitora a título de pensão
alimentícia, decorrente de acordo judicialmente homologado, e DECLARAR a
nulidade dos lançamentos feitos no processo administrativo n. 13876.720028-
2015-02 relativos ao ano-base de 2011, exercício 2012, determinando a
restituição por meio de RPV do IRPF apropriado por conta das glosas no valor de
R$ 8.580,00, devidamente corrigido.
(...)
Contra tal decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs recurso de
Apelação (fls. 314/322 e págs. PDF 297/305), que foi negado em decisão monocrática pelo Relator,
exarado em 22/01/2020 (fls. 339/344 e págs. PDF 322/327).
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.986 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720326/2017-56
6
Ciente de tal decisão a PGFN interpôs Agravo Interno (fls. 352/360 e págs. PDF
335/343), cujo provimento foi negado por unanimidade da Sexta Turma, nos termos do Acórdão
exarado em 24/07/2020 (fls. 431/436 e págs. PDF 414/419).
Da Certidão de Trânsito em Julgado lavrada em 09/11/2020, extrai-se a seguinte
informação (fl. 437 e pág. PDF 420):
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001055-49.2018.4.03.6110
RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
APELADO: SERGIO HENRIQUE RIBEIRO
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM E SILVA - SP119083-A
C E R T I D Ã O D E T R Â N S I T O E M J U L G A D O
Certifico que o Acórdão ID no 137654942 transitou em julgado em 23/09/2020.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
Das informações acima, extraem-se, em resumo, as seguintes conclusões:
 Em momento posterior ao lançamento objeto dos presentes autos e à
impugnação apresentada, por meio da ação proposta em 20/03/2018, sob no
5001055-49.2018.4.03.6110, contribuinte obteve provimento judicial, no
sentido de “DECLARAR o direito de SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO deduzir de seu
Imposto de Renda os pagamentos realizados, bem como aqueles que realizará, à
sua genitora a título de pensão alimentícia, decorrente de acordo judicialmente
homologado e DECLARAR a nulidade dos lançamentos feitos no processo
administrativo n. 13876.720028-2015-02 relativos ao ano-base de 2011,
exercício 2012, (...)”.
 Tal decisão transitou em julgado em 23/09/2020.
 Quando da interposição do recurso voluntário, o contribuinte informou ter
adquirido o direito de dedução da pensão alimentícia glosada, em favor de sua
mãe, através da Ação Declaratória no 5001055-49.2018.4.03.6110, com a
juntada de cópias da referida ação.
Em vista destas considerações, aplicável ao presente caso, a Súmula CARF no 1, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.986 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720326/2017-56
7
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Inconteste que a matéria de fundo, quer no âmbito judicial, quer nesta esfera
administrativa, é a mesma: o direito de o contribuinte deduzir do imposto de renda os
pagamentos a título de pensão alimentícia a sua mãe, decorrente de acordo homologado
judicialmente.
A referida Súmula CARF no 1, aplicada nos casos em que há concomitância,
expressamente dispõe que a renúncia às instâncias administrativas se dá com a propositura de
ação judicial, por qualquer modalidade, com o mesmo objeto do processo administrativo, ou seja,
para a incidência da súmula, não há qualquer relevância o fato de a ação judicial ter tido ou não
trânsito em julgado, bastando a simples propositura.
Em decorrência do exposto, ao colocar a questão de mérito à tutela judicial, o
contribuinte renuncia à via administrativa, não havendo, portanto, o que ser debatido ou decidido
nesta esfera recursal.
Por estes fundamentos, para o saneamento da contradição apontada no voto
condutor e objetivando sua adequação ao resultado efetivo do julgamento, deve ser excluído do
voto embargado, o seguinte parágrafo (fl. 451):
(...)
No caso, para o recorrente, considerando a existência de decisão judicial
transitada em julgado autorizando a dedução, faz-se necessário a desconstituição
do auto de infração, sob pena de ofensa à coisa julgada, pois, através da referida
decisão, o recorrente encontrou uma forma cumprir com o seu dever de filho a
fim de auxiliar sua mãe, através do acordo homologado judicialmente.
(...)
No que diz respeito à alegada omissão do julgado em relação à identificação de qual
decisão judicial e a forma como a mesma deve ser cumprida pela unidade de origem, vejamos,
inicialmente a manifestação sobre o assunto no acórdão embargado (fl. 435):
(...)
Vale lembrar que a unidade de origem deve dar cumprimento à decisão judicial,
por concomitância de instâncias administrativa e judicial.
(...)
Com o intuito de afastar tal omissão, esclareça-se que a unidade de origem deve
aplicar ao presente caso o provimento judicial obtido na AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DO INDÉBITO em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, que recebeu o no 5001055-
49.2018.4.03.6110, que “declarou o direito de SÉRGIO HENRIQUE RIBEIRO deduzir de seu Imposto
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.986 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13876.720326/2017-56
8
de Renda os pagamentos realizados, bem como aqueles que realizará, à sua genitora a título de
pensão alimentícia, decorrente de acordo judicialmente homologado”.
Quanto à forma de efetivação do provimento judicial obtido é matéria de atribuição
da unidade de origem, fugindo à competência deste CARF se manifestar sobre o assunto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados
no Acórdão no 2201-011.092, de 09/08/2023, manter a decisão original.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 493
DF CARF MF
Original